Tribunal: TJDFT
Processo: 0006980-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA LIMITAÇÃO DO PRAZO DA MEDIDA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas constantes dos autos, inclusive a confissão da recorrente, demonstram de forma indene de dúvidas que a acusada se utilizou de violência contra funcionário público, no momento em que este estava no exercício da função, em manifesto desrespeito e desprestígio para com o agente público, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. Ademais, não há que se falar em absolvição imprópria, pois a ré não se trata de pessoa inimputável.
2. Tratando-se de ré semi-imputável, o prazo máximo da medida de segurança de tratamento ambulatorial deve limitar-se à pena imposta na sentença condenatória.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do 331, caput, do Código Penal (desacato), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, reduzir o prazo da medida de segurança de tratamento ambulatorial aplicada em substituição à pena privativa de liberdade para o quantum de pena fixado na sentença.